Tribunal: TJMT
Processo: 0015785-13.2011.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0015785-13.2011.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANGELA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 209.186.231-20 (RECORRENTE), EDIL FERREIRA DE MORAES - CPF: 487.185.721-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS - CPF: 395.890.211-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0015785-13.2011.811.0041

Origem:

5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido(s):

ANGELA MORAES DE OLIVEIRA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO – PENSÃO POR MORTE – PAGAMENTO DE PENSÃO – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – PLEITO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE PRESCRIÇÃO E ERRO NA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES E MARCOS DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PEDIDO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4o DO DECRETO 20.910/32 – TESE DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIXADO NAS ADIS 4357/DF E 4425/DF E NO RE 870.947/SE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/32, que regula o prazo prescricional contra a fazenda pública, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Entretanto, no artigo 4o, referido decreto estabelece que não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Os juros e correção monetária em condenações contra a fazenda pública devem ser fixados segundo o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4357/DF E 4425/DF e no RE 870.947/SE, não havendo reparo a ser feito, quando respeitados tais julgados.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município de Cuiabá, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e o condenou ao pagamento das diferenças remuneratórias, referentes a pensão por morte, recebidas de 2002 a 2008, sem a devida correção monetária, conforme dispositivo que cito:

ISTO POSTO, afasto a prescrição e, no mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, apenas para condenar o requerido a recalcular e efetuar o pagamento da diferença do valor repassado à autora referente ao período de julho/2002 a abril/2008, que totalizou R$8.386,01 (fl. 65), sobre o qual devem incidir juros de mora e correção monetária, na forma da fundamentação supra.

Haja vista a sucumbência recíproca condeno a autora ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, ficando suspenso em virtude da justiça gratuita.

Honorário advocatícios pro rata.

O Município de Cuiabá, nas razões do recurso, alegou preliminar de prescrição quinquenal, uma vez que não pode ser condenado a pagar verbas prescritas. Alegou que o magistrado de origem determinou o pagamento das verbas relativas à correção monetária que não incidiu sobre os pagamentos da pensão, relativos ao período de 2002 a 2008, no entanto a ação fora proposta em 2011, de modo que apenas o prazo de 05 (cinco) anos anteriores à ação pode ser objeto da condenação, por se tratar de relação de trato sucessivo, devendo ser aplicado o teor da Súmula 85 do STJ.

No mérito, se insurgiu apenas em relação à forma como fora estipulada a correção monetária, haja vista que entende que fora fixada em absoluta dissonância com a decisão proferida pelo STF, que de forma clara determinou que deveria ser aplicada a sistemática anterior ao julgamento da ADI 4357, com a fixação dos juros de mora e da correção monetária na forma do artigo 1o-F da Lei 9.494/97.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 11.05.2006 e a aplicação da correção monetária de acordo com o entendimento do STF, fixado na ADI 4357.

A parte promovente apresentou contrarrazões ao recurso e requereu o desprovimento do recurso: em relação à prescrição porque o artigo 4o do Decreto n. 20.910/32 estipula que não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiver as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la; em relação à correção monetária porque o magistrado de origem seguiu o entendimento do STF no julgamento das ADIs n. 4.357 e 4.425.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, declinou de se manifestar por ausência de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, destaco que o Município não se insurge quanto ao mérito da pretensão inicial, mas apenas quanto a dois pontos: prescrição e correção monetária. Em relação ao prazo prescricional, porque alega que embora a ação tenha sido proposta em 2011, houve determinação para pagamento de diferenças remuneratórias, referentes a pensão por morte, recebidas de 2002 a 2008; e em relação à correção monetária porque pretende a fixação dos juros de mora e da correção monetária na forma do artigo 1o-F da Lei 9.494/97.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que ambas as teses recursas fora rechaçadas na sentença, com a devida fundamentação. Analisando os termos da sentença, em confronto com a reiteração de teses em recurso, verifico que não há reparo a ser feito no provimento judicial, posto que prolatado em (i) observância à lei, notadamente o artigo 4o do Decreto n. 20.910/32, que estipula que não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiver as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la, bem como fora prolatado em observância (ii) à jurisprudência afeta à correção monetária porque o magistrado de origem seguiu o entendimento do STF no julgamento das ADIs n. 4.357 e 4.425.

No que se refere à tese de prescrição, assim fundamentou o magistrado ao rejeitá-la:

DA PRESCRIÇÃO

Conforme se depreende do relato, o requerido apresentou contestação suscitando a prescrição quinquenal.

Compulsando os autos, verificamos que realmente parte das verbas pleiteadas foi atingida fatalmente pela prescrição.

Todavia, não da forma como postulou o requerido, uma vez que verificamos uma causa suspensiva da contagem do prazo prescricional, qual seja o manejo de processo administrativo, em julho de 2007, o qual somente teve seu fim em agosto de 2008 (fls. 28/78).

Ora, tendo em vista que a ação foi proposta em maio de 2011, somente há prescrição no tocante às verbas devidas no período anterior ao quinquênio que antecedeu o processo administrativo, ou seja, antes de julho de 2002.

Por outro lado, há que se salientar, da simples leitura da petição inicial, que a própria requerente exclui a cobrança das verbas devidas antes de julho de 2002, haja vista que ela própria reconhece que nesse período já havia decorrido o prazo prescricional (item 3.1 dos pedidos – fl. 18).

Assim sendo, depreende-se que as verbas efetivamente prescritas não fazem parte do pedido da autora, daí porque, quanto ao restante, não há que se falar em prescrição, pois, conforme alhures mencionado houve processo administrativo.

Assim sendo, rejeito a prescrição.

Consoante se verifica, o magistrado reconheceu a existência de causa suspensiva, nos termos do artigo 4o do Decreto n. 20.910/32, que assim dispõe:

Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Com efeito, inexiste prescrição, tal como reconhecido na sentença, se tratando de mera reiteração genérica do recurso, sem confrontar ou expor os fundamentos pelos quais, eventualmente, a sentença estaria equivocada, o que não é o caso dos autos.

No que se refere à correção monetária, não verifico a existência de motivos para alteração da sentença, uma vez que que o magistrado, igualmente, respeitou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O magistrado assim justificou a fixação de juros e correção monetária:

Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento da diferença apurada; além de correção monetária devida desde julho/2002, pelo INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o efetivo pagamento.

Com efeito, comparando-se os juros e correção fixados na sentença, marcos e índices, não se verifica erro a ser corrigido.

Isso porque, em modulação dos efeitos constante nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a aplicação da correção monetária possui três momentos distintos, sendo a aplicação pelo INPC até 29/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015 e, a partir de então, devem ser corrigidos pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação, estabelecido no julgamento do RE 870.947/SE.

Por tais motivos, entendo que o recurso deve ser desprovido

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020